Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. VEDAÇÃO LEGAL DA LEI no 9.099/95, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À LEI no 12.153/09.
1. Conflito tirado da ação de conhecimento ajuizada perante o Juizado da Fazenda, que declinou da competência diante da necessidade de citação por edital.
2. A citação por edital é vedada, conforme prevê o disposto no art. 18, §2o da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.